Tribunal: STF
Processo: RHC 264558
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Fabiano Afonso dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 987.666/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor FABIANO AFONSO DOS SANTOS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não ementado, que deu provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão que concedeu o indulto ao paciente com fundamento no Decreto n. 11.846/2023. Neste writ, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de indulto a que se refere o Decreto Presidencial n. 11.846/2023 quanto ao crime de roubo com emprego de arma de fogo. Sustenta que o paciente faz jus ao indulto presidencial, pois ele cometeu o crime de roubo com emprego de arma de fogo antes de 23/1/2020, data em que foi promulgada a Lei n. 13.964/2019, que classificou o delito como hediondo, não podendo tal natureza ser considerada para fins de indeferimento do pedido de indulto em razão da irretroatividade de norma penal mais prejudicial. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para cassar o acórdão e restabelecer os termos da decisão de primeiro grau que deferiu o indulto. (eDOC 34)



    No STJ, o recorrente não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de reformar integralmente o v. acórdão proferido pela Colenda 5ª Turma do STJ e, por conseguinte: (i) Conceder a ordem de Habeas Corpus, para cassar o v. acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo em Execução Penal nº 0030771-70.2024.8.26.0114; (ii) Restabelecer, em todos os seus termos, a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, que, com fulcro no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concedeu o indulto pleno ao Recorrente e declarou extinta a sua punibilidade.” (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A despeito das razões apresentadas pela defesa, observa-se que o acórdão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a natureza hedionda do delito deve ser aferida no momento da edição do decreto presidencial e não no momento da prática do crime. (eDOC 49)



    O indulto é instrumento de manejo presidencial e, nos termos da Constituição Federal, o Presidente da República estabelece os requisitos de seu alcance: “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.” (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019.)



    Conforme decidido no RHC 263.906, subscrito pelo mesmo advogado, o Presidente da República optou por não indultar réus condenados por crime considerado hediondo na data da publicação do decreto.



    Portanto, não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    E o mais recente:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de aplicação de indulto. Ausência de preenchimento dos requisitos objetivos. Reincidência não mencionada na fase de conhecimento. O tribunal de origem registrou a multiplicidade de condenações para o reconhecimento da reincidência na fase de execução. Agravo improvido. (AgR no HC 259.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2025)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente